Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000534-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OSMAR FERREIRA LIMA NETO - CPF: 027.587.192-40 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES MARTINS - CPF: 043.562.261-78 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), OSMAR FERREIRA LIMA NETO - CPF: 027.587.192-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MAYER LESSA DA SILVA - CPF: 034.388.811-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI - CPF: 058.289.402-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE FRANCIELE RODRIGUES - CPF: 045.033.661-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 054.393.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN ROCHA DOS SANTOS - CPF: 039.484.991-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA FLAVIO - CPF: 066.868.981-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO WESLEY SILVA BARBOSA - CPF: 053.572.692-97 (VÍTIMA), JOSE RICARDO DA ROCHA BARBOSA - CPF: 974.546.302-78 (VÍTIMA), ALEXANDRE GALDINO CHAGAS - CPF: 056.944.321-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - INDÍCIOS DE AUTORIA,
PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA -
PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC

- PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

APREENSÃO DE DROGAS VARIDAS [COCAÍNA E MACONHA] NO INTERIOR DE VEÍCULO - PACIENTE NA COMPANHIA DE ENVOLVIDOS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PARTICULARIDADES CONCRETAS DE CADA CASO NÃO PODEM SER IGNORADAS - QUANTIDADES DE DROGAS NÃO EXPRESSIVAS -

PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS - ENDEREÇO CERTO - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
PERTINÊNCIA -
ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A análise acerca de provas de autoria
retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP).

As quantidades de drogas apreendidas não se mostram expressivas - 78g (setenta e oito gramas) de cocaína e 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas) de maconha - (STJ, AgRg no HC no 789.206/SP; TJMT, HC NU 1016485-46.2021.8.11.0000), o paciente é primário, possui bons antecedentes, sem qualquer outro registro criminal (Sistema
Primus
e https://portalpje.tjmt.jus.br), tem endereço [rua Bolívia, no 3133, bairro Sol Nascente, Vera/MT] e exerce ocupação lícita como vidraceiro, na empresa denominada
“Vidro e Mármore”
, desde o dia 1o.8.2023, conforme
“Registro de Empregado”
(ID 198209688).

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato [quantidade de drogas não expressivas] e os predicados pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000534-07.2024.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE(S):

DR. OSMAR FERREIRA LIMA NETO

PACIENTE(S):

ANDERSON RODRIGUES MARTINS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANDERSON RODRIGUES MARTINS contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, nos autos de incidente processual (PJe 1000007-77.2024.8.11.0025), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID

198209693).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem provas de que o paciente teria conhecimento da existência de drogas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo, família constituída e exerce ocupação lícita, sendo suficientes medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem liminar para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 198205687), com documentos (ID 198209685/ID 198213185).

O pedido liminar foi indeferido (ID 198540677).

O Juízo singular prestou informações

(ID 199465672).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06 e artigo 2o da Lei no 12.850/2013 - Suscitada negativa de autoria - Impertinência - Matéria que demanda aprofundada análise das provas, inviável em sede de habeas corpus. Arguida ainda ausência dos requisitos para constrição cautelar ‘ Inocorrência - Decisão lastreada na gravidade concreta dos delitos e periculosidade do agente, que supostamente é integrante da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ - ‘ Garantia da ordem pública demonstrada ‘ Condições pessoais favoráveis - Irrelevância - Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão - Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 199989167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta do Boletim de Ocorrência no 2024.2081 que, em 2.1.2024, uma equipe da Polícia Judiciária Civil, durante diligências para identificar os agentes responsáveis por torturar as vítimas
Alexandre Galdino Chagas, Jose Ricardo da Rocha Barbosa e Antonio Wesley Silva Barbosa
[“salves”], abordou os ocupantes de automóvel com idêntica característica daquele utilizado no crimes [saveiro, cor branca]. No interior do automóvel, encontrava-se o paciente
ANDERSON RODRIGUES MARTINS
e os coindiciados Daniel da Silva Flávio, Lucas Matheus dos Santos Kaszewski, Willian Rocha dos Santos e André Mayer Lessa da Silva, tendo sido localizada, embaixo do banco, “
uma sacola amarela contendo 30 porções de substância análogas a crack, maconha e cocaína, embaladas e prontas para a venda”
, além de 7 (sete) porções de
crack
em poder do paciente Daniel da Silva Flávio (ID 198213185)
.

Na audiência de custódia
realizada em 4.1.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[..] Com relação a necessidade ou não da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se
que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudos periciais, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão dos Autuados, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. Ressai das declarações prestadas pelo policial EDSON ALVES BEZERRA que, juntamente com outros policiais, realizou a prisão em flagrante, a saber: [...]

Quanto aos argumentos trazidos pela defesa de Anderson Rodrigues Martins, verifica-se nos autos que o custodiado se encontrava no veículo apreendido, onde também foram encontradas diversas porções análogas a entorpecentes, bem como, estava junto com os demais envolvidos, há, pelo menos, três dias, evidenciando que tinha conhecimento dos fatos ora investigados, restando presentes indícios suficientes de autoria. Além do mais, Anderson estava hospedado na casa das demais pessoas que foram presas. [...]

Estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva dos autuados, já que são reincidentes na prática criminosa.

Ademais, restam presentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva, pois, diante da gravidade dos delitos ora praticados, tal medida se faz necessária, para assegurar a Garantia da Ordem Pública, se tratando, ainda, de crime hediondo, com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, coadunando com o disposto no Art. 313, I, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados ANDERSON RODRIGUES MARTINS, ANDRE MAYER LESSA DA SILVA alcunha “Chaminé”, LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI alcunha “Rabiscado e Pimpão”, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES, RAYANE SANTOS DOS ANJOS, WILLIAN ROCHA DOS SANTOS alcunha “Negão” e DANIEL DA SILVA FLAVIO alcunha “Barbicha”, já qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”
(Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro, juíza de Direito - PJe NU 1005677-16.2022.8.11.0042)

Em 7.2.2024, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína ofereceu denúncia em face do paciente [ANDERSON RODRIGUES MARTINS] por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - e outras 7 (Sete) Pessoas [Andre Mayer Lessa da Silva, Daiane Franciele Rodrigues, Daniel da Silva Flavio, José Carlos Lourenço Filho, Lucas Matheus dos Santos Kaszewski, Rayane Santos dos Anjos e Willian Rocha dos Santos] por organização criminosa, tráfico de drogas, tortura e corrupção de menor -
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06;
art. 2o, § 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013; art. 1o, § 4o, III e art. 1o, I, a, ambos da Lei no 9.455/97 [duas vítimas]; art. 244-B do ECA - (PJe 1000236-37.2024.811.0025).

Em 20.2.2024, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína declinou a competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
,
“por ser o juízo competente para processar o Crime Organizado”
(PJe 1000236-37.2024.811.0025).

Pois bem.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no tráfico de drogas, extraído das apreensões de 36 (trinta e seis) porções de cocaína, com peso de 78g (setenta e oito gramas), e uma porção de maconha, com peso de 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas), no interior do automóvel, bem como de ser integrante de associação, composta com pelo menos 8 (oito) agentes, voltada à comercialização/distribuição de substâncias entorpecentes e da facção criminosa
“Comando Vermelho”
, responsável por aplicar “salves” em três pessoas [vítimas Alexandre Galdino Chagas, Jose Ricardo da Rocha Barbosa e Antonio Wesley Silva Barbosa], em disputa territorial com a organização criminosa rival [“PCC”], em Juína e região.

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas sem ter sido pontuado, na inicial acusatória, qualquer envolvimento em organização criminosa, embora estivesse na companhia dos corréus [Andre Mayer Lessa da Silva, Daniel da Silva Flavio, Lucas Matheus dos Santos Kaszewski e Willian Rocha dos Santos], no momento da apreensão das substâncias entorpecentes, no interior do veículo (PJe 1000236-37.2024.811.0025).

As quantidades de drogas apreendidas não se mostram expressivas - 78g (setenta e oito gramas) de cocaína e 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas) de maconha - (STJ, AgRg no HC no 789.206/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 26.4.2023; TJMT, HC NU 1016485-46.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 5.11.2021), o paciente é primário, possui bons antecedentes, sem qualquer outro registro criminal (Sistema
Primus
e https://portalpje.tjmt.jus.br), tem endereço [rua Bolívia, no 3133, bairro Sol Nascente, Vera/MT] e exerce ocupação lícita como vidraceiro, na empresa denominada
“Vidro e Mármore”
, desde o dia 1o.8.2023, conforme
“Registro de Empregado”
(ID 198209688).

Com efeito, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato [quantidade de drogas não expressivas] e os predicados pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) proibição de manter contato com os demais codenunciados; 4) recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal; 5) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024